Tribunal: TJMT
Processo: 1001217-83.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1001217-83.2020.8.11.0000 – COMARCA DE ALTA FLORESTA.
Pedido de extensão de efeitos
Impetrante: Defensoria Pública do Estado
Paciente: Valtemir Aleixo de Lima
Cuida-se de pedido incidental interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, visando que seja concedida ao coacusado Valtemir Aleixo de Lima a extensão dos benefícios da decisão proferida nos autos do “Habeas Corpus” n. 1001217-83.2020.8.11.000, em que esta Colenda Câmara Criminal, por unanimidade, concedeu a ordem liberatória ao paciente Rudson Luiz Martins, impondo-lhe, porém, as medidas cautelares alternativas previstas no art. 319, incisos I, IV e V do Código de Processo Penal (Id. 36121094).
Em suma, a requerente argumenta que no aludido julgamento foi reconhecido o constrangimento ilegal por ausência de fundamentação concreta quanto à decretação da prisão preventiva do corréu Rudson Luiz Martins, bem como por constatação de sua primariedade. Assim, a seu sentir, Valtemir Aleixo de Lima encontra-se submetido à idêntica situação fático-processual, fazendo jus à extensão da benesse concedida àquele, nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal.
Diante dessas considerações, pleiteia, inclusive liminarmente, a revogação da prisão preventiva do beneficiário, expedindo-se o respectivo alvará de soltura. Juntou a ficha de antecedentes criminais do paciente.
É o relatório.
Após detida análise dos elementos coligidos, verifica-se o constrangimento ilegal apontado, impondo-se, por isso, a concessão da tutela de urgência reclamada.
Inicialmente, importa destacar que o artigo 580 do Código de Processo Penal disciplina que “no caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará os outros”.
Para a extensão dos efeitos da benesse, seja em sede recursal, seja em sede de impugnação pela via mandamental (como no presente caso), nos moldes do que disciplina o mencionado dispositivo legal, é necessário que haja isonomia entre os indivíduos que, acusados da prática de um mesmo crime, encontrem-se em idêntica situação jurídica, pressupostos esses cuja aferição, em concreto, exige, indubitavelmente, o cotejo da decisão apontada como paradigmática com os elementos de cognição acostados.
Na espécie, observa-se que, por intermédio do Acórdão acostado ao id. 36121094, de minha relatoria, julgado em 04-03-2020, a prisão preventiva do corréu Rudson Luiz Martins foi, à unanimidade, substituída por medidas cautelares diversas, sob os seguintes fundamentos:
“No caso, avaliando a decisão combatida, constata-se que seus fundamentos mostram-se genéricos, lastreados apenas na gravidade abstrata do delito de tráfico de drogas e na reiteração delitiva.
No ponto, o magistrado fez anotar que “quanto ao autuado Rudson Luís Martin, o mesmo asseverou nesta audiência que já respondeu por ato infracional de roubo, quando adolescente, existindo em seu desfavor, ainda, alguns boletins de ocorrência pelos delitos de desobediência e roubo.”
Não obstante, verifica-se que o paciente nasceu no ano de 1999, de modo que eventual prática de ato infracional remonta a mais de dois anos, de modo que a ausência de contemporaneidade dos registros mencionados enfraquece a periculosidade calcada na reiteração delitiva, recomendando o abrandamento da súmula 554 do STJ (A anterior prática de atos infracionais, apesar de não poder ser considerada para fins de reincidência ou maus antecedentes, pode servir para justificar a manutenção da prisão preventiva como garantia da ordem pública).
Ademais, malgrado o magistrado tenha apontado para a existência de boletins de ocorrência pela prática dos crimes de desobediência e roubo, a leitura da ficha de antecedentes criminais do paciente indica apenas a anotação referente ao crime ora em questão, não se constatando práticas criminosas após o advento de sua maioridade.
Nessa ordem de ideias, e tendo em mente o princípio da homogeneidade, conclui-se com a suficiência e necessidade da adoção de outras medidas cautelares menos restritivas, quais sejam, comparecimento mensal em juízo, proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga (art. 319, incisos I, IV e V, do Código de Processo Penal) (...)” (sic)
Da análise do material probatório coligido, em especial a decisão acostada ao id. 3182980, e, em detida consulta ao Sistema Institucional Primus, percebe-se, nesta cognição sumária, que o paciente Valtemir Aleixo de Lima se encontra em situação fático-processual idêntica à de Rudson Luiz Martins, pois além do mesmo contexto criminoso, também não possui antecedentes criminais que eventualmente dariam ensejo à necessidade de garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.
Registre-se, por oportuno, que, conquanto o magistrado de origem tenha proferido nova decisão na data 30-03-2020, a eventualmente ensejar novo título segregatório, limitou-se a analisar o claustro imposto a Valtemir Aleixo de Lima face as circunstâncias do novo coronavírus (pandemia do COVID-19), remontando, ainda, aos fundamentos da decisão anterior, então já analisada por esta Câmara Criminal:“(...) a prisão preventiva encontra-se fundamentada na necessidade de resguardar a ordem pública, notadamente diante da gravidade concreta do delito e periculosidade social do agente. Porquanto, a defesa não comprova qualquer alteração no cenário fático-probatório do acusado capaz de ensejar a revogação da prisão preventiva, alegando apenas aspectos genéricos sobre as restrições sanitárias do coronavírus. Portanto, a meu ver, uma nova apreciação dos requisitos da prisão preventiva quando não há alterações no cenário inerente aos autos em apreço, resultaria em mera redundância (...)” (consulta ao Sistema Institucional Primus, sic).
Assim, nesta análise sumária da prova pré-constituída, observada a insubsistência de elementos a lastrear a prisão preventiva, tem-se como necessária, em atenção aos princípios da proporcionalidade e adequação (artigo 282 do CPP), a extensão dos efeitos da ordem concedida a Rudson Luiz Martins para que seja procedida à substituição do cárcere de Valtemir Aleixo de Lima pelas mesmas medidas cautelares diversas aplicadas ao coacusado: (I) comparecimento periódico em juízo, mensalmente, para informar e justificar atividades (atualmente suspensa por força da Portaria-Conjunta n. 247, de 16/03/2020 – TJ/MT e da Recomendação no 62/2020 – CNJ); (II) proibição de se ausentar da Comarca em que reside sem prévia comunicação ao juízo processante; e (III) recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga (art. 319, incisos I, IV e V, do Código de Processo Penal).
Diante do exposto, defiro a liminar para estender os efeitos da decisão proferida em favor de Rudson Luiz Martins, a fim de revogar a prisão preventiva decretada em desfavor de Valtemir Aleixo de Lima, impondo-lhe, porém, as medidas cautelares supramencionadas (art. 319, incisos I, IV e V, CPP).
Oficie-se à autoridade de primeiro grau para que dê efetividade a esta decisão, expedindo-se alvará de soltura em favor do beneficiário, requisitando-se, ainda, informações, que deverão ser prestadas no prazo de 05 (cinco) dias, encaminhando, por imperativo, cópia das peças que entender necessárias e pertinentes ao deslinde da questão, em especial a realização de estudo psicossocial.
A seguir, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante.
Cuiabá, 14 de abril de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora Convocada